Tribunal: TJSP
Processo: 1010370-70.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica. Lavratura de TOI. Documento unilateral que deveria ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que atestasse que a suposta irregularidade influenciou na

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica. Lavratura de TOI. Documento unilateral que deveria ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que atestasse que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo. Ônus probatório que incumbia à ré e do qual não se desincumbiu. Ré que não requereu produção de prova pericial técnica. Consumo nos meses seguintes à substituição do medidor que não destoam sobremaneira do consumo verificado anteriormente, havendo, inclusive, meses com consumo inferior ao período em que supostamente havia fraude no equipamento. Cobrança indevida, mantida a declaração de inexigibilidade. Dano moral não caracterizado. Cobrança indevida que, por si só, não gera dano moral. Energia elétrica do autor não foi suprimida, não havendo abalo anímico. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010370-70.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOÃO
BOSCO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010370-70.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 18310 - 2/5
Apelação Cível no 1010370-70.2019.8.26.0223
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: João Bosco de Souza
Apelado: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Guarujá
Voto no 18310
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexistência de
débitos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo da ré. Alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica.
Lavratura de TOI. Documento unilateral que deveria ser corroborado por
perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que
atestasse que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo.
Ônus probatório que incumbia à ré e do qual não se desincumbiu. Ré que
não requereu produção de prova pericial técnica. Consumo nos meses
seguintes à substituição do medidor que não destoam sobremaneira do
consumo verificado anteriormente, havendo, inclusive, meses com
consumo inferior ao período em que supostamente havia fraude no
equipamento. Cobrança indevida, mantida a declaração de inexigibilidade.
Dano moral não caracterizado. Cobrança indevida que, por si só, não gera
dano moral. Energia elétrica do autor não foi suprimida, não havendo
abalo anímico. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
169/170, que julgou improcedente a ação movida por João Bosco de Souza em
face de Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL, na qual pleiteia a
declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Irresignado, apela o autor (fls. 169/170), sustentando, em
síntese, que: foi surpreendido com suposta diferença de consumo do que foi
faturado; o aparelho medidor tinha mais de uma década, e o desgaste do tempo
pode ser fator que causou a irregularidade; a decisão de cobrar a alegada
diferença é unilateral, autoritária e ditatorial; deveria provar, sob o manto do
contraditório, a pertinência do que cobrou; a prova unilateral obtida por seus
prepostos não tem condão de validar a cobrança; a simples constatação de
irregularidade no medidor não caracteriza, por si só, o consumo indevido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010370-70.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 18310 - 3/5
energia elétrica; energia elétrica é bem vital, imprescindível à sobrevivência; é
vedado à ré condicionar o fornecimento de energia elétrica ao adimplemento da
dívida unilateralmente apurada. Pugna pela reforma da r. sentença, para
declarar inexigíveis os débitos e condenar a ré ao apagamento de indenização
por dano moral.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 180/192).
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo, por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 40).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação em face da ré objetivando declarar
inexigíveis os débitos de faturas de energia elétrica cobrados após suposta
verificação de irregularidade e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano moral.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos. Considerou a r.
sentença que, de fato, houve fraude no medidor de consumo de energia elétrica
do autor.
O autor se insurge contra a r. sentença, e razão lhe assiste.
Depreende-se dos autos que o medidor de energia elétrica do
autor foi substituído, em vistoria ocorrida no dia 04 de maio de 2019, tendo sido
lavrada, naquela ocasião, um Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 144).
O antigo medidor do autor foi submetido a avaliação técnica no
dia 05 de agosto de 2019 (fls. 133), cujo resultado apontou existir irregularidade
no registro da energia elétrica efetivamente consumida pelo autor. Por este
motivo, o autor recebeu da ré cobrança no valor de R$ 12.466,84, que seria o
verdadeiro valor devido (fls. 134/136).
Em razão da exorbitância no valor, o autor ajuizou a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010370-70.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 18310 - 4/5
ação visando a inexigibilidade, bem como a condenação da ré por cobrança
indevida.
A controvérsia cinge-se à existência ou não de irregularidade no
medidor do autor e as consequências que de tal ato derivariam.
Sobre o autor não pode ser lançado o ônus de produzir prova
diabólica. Ademais, ante a relação de consumo e a verossimilhança e
hipossuficiência presentes, de rigor a inversão do ônus da prova também com
base no artigo 6o, VIII, do CDC.
Assim, como o autor afirma que não houve irregularidade, caberia
à ré comprovar que houve adulteração no medidor de energia elétrica, o que não
ocorreu.
É cediço que a atividade fiscalizadora da regularidade do registro
de consumo de energia elétrica pode e deve ser exercida pela apelante,
concessionária que presta o serviço de distribuição de energia no local. Assim,
está autorizada e legitimada a apurar ocorrências como furto de energia,
danificação ou adulteração de medidores e rompimento de lacres.
Todavia, é certo que o TOI (fls. 144), por constituir documento
unilateral, deve ser corroborado por prova técnica oficial, produzida sob o crivo
do contraditório das partes, que ateste que a suposta irregularidade realmente
influenciou na aferição do consumo, fato que não se verificou na hipótese em
comento, eis que a ré em momento algum disponibilizou o medidor para
realização de perícia.
Ademais, intimada a informar as provas que pretendia produzir
(fls. 158), a ré não requereu produção de prova técnica (fls. 160/161).
Conforme exposto anteriormente, caberia à ré a produção de
prova substancial da referida irregularidade e do suposto degrau de consumo, o
que não se constatou, vez que ausente a prova pericial necessária.
Ademais, mesmo após a substituição do medidor supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010370-70.2019.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 18310 - 5/5
fraudado, o consumo nos meses, por exemplo, de julho e agosto de 2019
corresponde ao consumo anterior à substituição e, em alguns meses, é até
mesmo inferior ao consumo antes registrado, vide meses de junho, julho e
agosto de 2018 (fls. 139).
Assim, não há evidência segura o bastante para afirmar de forma
inequívoca a existência de fraude e a correção dos valores cobrados.
Destarte, não comprovada a alegada fraude no medidor de
energia, sobressai indevida qualquer cobrança a este título.
Incabíveis danos morais no caso, pois da simples cobrança não
há abalo anímico ao autor, que não teve sua energia elétrica cortada.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para declarar
inexigíveis os débitos cobrados pela ré.
Sucumbente ambas as partes, deverá cada uma delas arcar com
a metade das despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em favor do
patrono da ré no valor de 10% sobre o valor da indenização pleiteada pelo autor,
observada a gratuidade de justiça.
A ré deverá pagar ao patrono do autor honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor declarado inexigível.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator